Tribunal: TJDFT
Processo: 0705660-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. SENTENÇA CITRA PETITA. CONVALIDAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL. INCLUSÃO DE DEPENDENTE. COMPANHEIRA. PAGAMENTO. SUSPENSÃO INDEVIDA.1 – Preliminar de ofício. Sentença citra petita. Pedido não apreciado por completo. Causa madura. Convalidação. Não obstante deva a sentença guardar congruência com o pedido (art. 492 do CPC), o defeito não gera prejuízo processual capaz de causar de nulidade (art. 13, § 2o. da Lei n. 9.099/1995), pois é possível convalidar o ato com o julgamento da causa madura, na forma do art. 1013, § 3o., inciso II, do CPC (Acórdão 1107263 Órgão Julgador: 4a TURMA CÍVEL Relator: FERNANDO HABIBE). É o que ocorre com o pedido não apreciado na sentença, consistente na condenação do réu em pagar quantia certa decorrente de suspensão indevida do benefício previdenciário.2 – Pensão por morte. Termo inicial. Habilitação de dependente posterior ao óbito. São beneficiários da pensão por morte vitalícia o companheiro ou companheira que comprove união estável (art. 30-A da Lei Complementar Distrital n.o 769/2008). Não sendo o companheiro cadastrado nos assentos funcionais do falecido como seu dependente, a habilitação posterior que importe inclusão dependente só produz efeitos a contar da data da habilitação. Assim, o termo inicial do pagamento da pensão por morte é a data da habilitação da autora como companheira do falecido, e não a data do óbito.3 – Suspensão indevida do pagamento. Reconhecido que houve a suspensão indevida do pagamento da pensão por morte em virtude de erro cometido pelo réu, é cabível a condenação na obrigação de pagar a quantia correspondente, no valor de R$ 6.990,36.4 – Atualização do débito. Relação Jurídica não-tributária. Emenda Constitucional n. 113/2021. Até 08 de dezembro de 2021, a correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (Tema 810, RE 870947 Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113.5 – Apelação conhecida e provida em parte.